Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-08.2025.8.11.0105
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000737-08.2025.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DIVINO ALVES MOREIRA - CPF: 176.496.091-20 (APELADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. EMBARGO AMBIENTAL DECORRENTE DE ERRO CARTOGRÁFICO. SUSPENSÃO JUDICIAL DO EMBARGO. DEVER DE RECLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA PROGRESSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, reconhecendo a inexistência de justa causa para a rescisão de contrato de crédito rural motivada por embargo ambiental indevido, determinando a reclassificação do crédito, afastamento de encargos e baixa de restrições em nome do autor.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a decretação de revelia da parte ré, que apresentou contestação dissociada do objeto da lide, implica violação ao contraditório e à ampla defesa;

(ii) saber se é legítima a rescisão contratual fundada em embargo ambiental incidente sobre fração de imóvel do autor, posteriormente reconhecido como equivocado por decisão da Justiça Federal;

(iii) saber se são devidas as astreintes majoradas por descumprimento reiterado de ordem judicial e a condenação por litigância de má-fé em razão de conduta processual desleal da instituição financeira.

III. Razões de decidir

A contestação apresentada pela instituição financeira tratou de matéria estranha aos autos, revelando ausência de impugnação específica, o que autoriza o reconhecimento da revelia nos termos dos arts. 341 e 344 do CPC.

O embargo ambiental que motivou a rescisão do contrato foi registrado por equívoco técnico em área distinta da propriedade do autor, fato reconhecido judicialmente pela Justiça Federal, tornando indevida a manutenção de efeitos do embargo e ilegítima a rescisão contratual promovida pelo banco.

A conduta da instituição financeira ao persistir na exigência de pagamento antecipado do contrato e se recusar a reclassificar o crédito, mesmo após a decisão judicial suspendendo o embargo, revela abuso de direito e violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A progressiva majoração da multa cominatória foi medida necessária diante da resistência infundada e contumaz da instituição financeira em cumprir decisão judicial, não se caracterizando enriquecimento ilícito do autor.

A litigância de má-fé foi corretamente reconhecida diante da apresentação de defesa desconexa com os autos, da insistência em sustentar fatos sabidamente inverídicos e da resistência injustificada ao cumprimento das decisões judiciais, enquadrando-se nas hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. É válida a decretação da revelia quando a contestação apresentada pelo réu não impugna os fatos controvertidos da inicial.

2. A rescisão unilateral de contrato de crédito rural fundada em embargo ambiental equivocado e posteriormente suspenso judicialmente configura conduta abusiva e contrária à boa-fé.

3. É legítima a fixação e majoração progressiva de astreintes diante do reiterado descumprimento de ordem judicial.

4. Configura litigância de má-fé a conduta processual desleal da parte que distorce fatos, apresenta defesa desconexa e resiste injustificadamente ao cumprimento de decisões judiciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXV e LV; CC/2002, art. 422; CPC/2015, arts. 341, 344, 537, §1º, e 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1555202/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2016; STJ, REsp 1967587/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica para Reclassificação de Crédito Rural c/c Pedido de Tutela Antecipada
movida por
DIVINO ALVES MOREIRA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a plena vigência e validade da relação jurídica contratual entre as partes, consubstanciada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01308-1, condenando o Banco do Brasil na obrigação de fazer consistente em promover a definitiva reclassificação do crédito rural do autor e restabelecer o contrato ao seu “
status quo ante
”, devendo afastar a incidência de quaisquer juros, multas, ou outros encargos moratórios e anotações de inadimplência decorrentes de ato rescisório, bem como proceder à baixa de eventuais inscrições negativa em nome do autor ou de seus avalistas originadas do fato em questão (Id. 338175884).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a decretação de sua revelia foi equivocada, pois a apresentação de contestação com matéria estranha aos autos (referente ao Plano Collor) decorreu de mero "erro material operacional", havendo manifesto “
animus defendendi
” que deveria afastar a presunção de veracidade dos fatos e a pena de confissão, caracterizando cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta que agiu em exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, uma vez que o Manual de Crédito Rural (MCR 2-9-10) obriga o bloqueio de crédito quando há registro de embargo no sistema do IBAMA, independentemente da discussão sobre a validade desse embargo em processo de terceiro.

Alega ainda que a multa diária consolidada (R$ 75.000,00) é desproporcional e gera enriquecimento sem causa, pois o cumprimento da obrigação encontrava óbice em seus sistemas internos de compliance, e que não houve dolo para justificar a condenação por litigância de má-fé, mas apenas um reporte de informação sistêmica desatualizada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à fase de instrução, ou, subsidiariamente, pela reforma integral da decisão para julgar improcedentes os pedidos do autor, bem como pela exclusão ou redução drástica das astreintes e da multa por litigância de má-fé (Id. 338175901).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença, bem como pela majoração da multa diária fixada e dos honorários sucumbenciais (Id. 338175915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica para Reclassificação de Crédito Rural c/c Pedido de Tutela Antecipada movida por
DIVINO ALVES MOREIRA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a plena vigência e validade da relação jurídica contratual entre as partes, consubstanciada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01308-1, condenando o Banco do Brasil na obrigação de fazer consistente em promover a definitiva reclassificação do crédito rural do autor e restabelecer o contrato ao seu “
status quo ante
”, devendo afastar a incidência de quaisquer juros, multas, ou outros encargos moratórios e anotações de inadimplência decorrentes de ato rescisório, bem como proceder à baixa de eventuais inscrições negativa em nome do autor ou de seus avalistas originadas do fato em questão (Id. 338175884).

·

Preliminar de mérito – Cerceamento de Defesa

Incialmente, verifica-se que após ser devidamente citada, a parte ré, ora, apelante, apresentou contestação discorrendo acerca de liquidação de sentença de ação civil pública relativa ao Plano Collor I, ou seja, matéria estranha a lide.

O artigo 344 do Código de Processo Civil, estabelece que, quando a parte ré não contesta a ação, deverá ser considerada revel, presumindo verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, vejamos:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Neste interim, o Código de Processo Civil também deixa claro, o dever do réu se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, vejamos:

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.”

A doutrina esclarece que, a resposta do réu deve impugnar verdadeiramente as alegações de fato e de direito trazidas pelo autor, sob pena de decretação de revelia vejamos:

“
Em relação à não contestação, esta é consequência da ausência de impugnação específica, na contestação, das alegações de fato presentes na petição inicial. No direito brasileiro, segundo o art. 341, o réu deve manifestar-se precisamente sobre as alegações descritas na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato não impugnadas
, salvo: (i) se não foi admissível, a seu respeito, a confissão; (II) se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considerar da subsistência do ato; (iii) se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
[1]
”

No presente caso, mesmo protocolando a contestação, a parte apelante
discorreu sobre matéria estranha a lide, demonstrando o acerto da decretação da revelia pelo Juízo “
a quo
”
.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre esse tema:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA.
Ausência de impugnação específica acerca do reconhecimento da revelia. Ausência de impugnação específica aos fatos descritos na inicial. Presunção de veracidade . Inexistência, nos autos, de elementos contrários à narrativa da petição inicial. Autora que afirma não ter contratado empréstimo com o réu. Requerido que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Fortuito interno caracterizado . Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Indenização por dano moral devida porque a privação de verba de natureza alimentar não é mero aborrecimento. Indenização fixada em R$ 5.000 .00, valor que atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido
.” (TJ-SP - AC: 10078055220208260077 SP 1007805-52 .2020.8.26.0077, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 24/02/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022) (destaquei)

Por outro lado, também não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que mesmo sendo devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, a parte apelante se manifestou pelo julgamento antecipado, conforme é observado no Id. 338175877.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar de mérito suscitada pela parte apelante.

·

Mérito recursal – Legalidade do Bloqueio de Crédito – Desproporcionalidade da Multa Astreintes e Multa por Litigância de Má-fé

Passo à análise meritória das questões suscitadas no recurso de apelação.

A controvérsia posta nestes autos gravita em torno da rescisão unilateral de contrato de crédito rural operada pelo Banco do Brasil, sob a justificativa de existência de embargo ambiental que, segundo veio a se demonstrar de forma cristalina, incidiu sobre a propriedade do autor por manifesto erro cartográfico do órgão ambiental, tendo o polígono equivocadamente abrangido área que não correspondia ao imóvel efetivamente embargado, mas sim a pequena fração da propriedade rural do apelado.

A instituição financeira apelante sustenta que agiu em estrito cumprimento do dever legal imposto pelo Manual de Crédito Rural, especificamente a disposição contida no item 2-9-10, que veda a concessão ou manutenção de crédito rural em áreas objeto de embargo ambiental. Argumenta, nessa linha, que sua conduta encontra amparo no exercício regular de direito, porquanto o sistema oficial do IBAMA registrava a existência de embargo sobre a matrícula do imóvel dado em garantia pignoratícia.

Tal argumentação, contudo, não resiste a uma análise mais acurada dos elementos probatórios carreados aos autos, tampouco se coaduna com os princípios que regem as relações contratuais e a atividade bancária no ordenamento jurídico brasileiro.

Com efeito, a prova documental produzida pelo autor demonstra de maneira inequívoca que o Termo de Embargo nº 452182C
foi lavrado em nome de terceira pessoa, a saber, Cleide Aguiar de Andrade, proprietária de imóvel vizinho ao do apelado
.
O laudo técnico acostado aos autos, elaborado por profissional habilitado e não impugnado pelo banco apelante, atesta que houve erro na delimitação do polígono do embargo, ocasionando a sobreposição indevida de 4,1 hectares da propriedade do autor Divino Alves Moreira
. Trata-se, portanto, de
equívoco de natureza cartográfica perpetrado pelo órgão ambiental, e não de irregularidade efetivamente praticada pelo mutuário
.

Aliás, vejamos:

Mais relevante ainda para o deslinde da controvérsia é o fato incontroverso de que o próprio Poder Judiciário Federal, no exercício de sua jurisdição especializada em matéria ambiental, reconheceu a existência do erro e
determinou a suspensão do embargo em relação à propriedade do autor, conforme se extrai da decisão proferida nos autos do Processo nº 1000141-09.2025.4.01.3606, que tramitou perante a Justiça Federal
. Tal decisão, devidamente comunicada ao banco apelante ainda na esfera administrativa, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, possuía eficácia imediata e vinculante, constituindo óbice intransponível à manutenção da rescisão contratual e da exigibilidade antecipada do crédito.

Cito:

Não se desconhece que as instituições financeiras, especialmente quando operam linhas de crédito rural subsidiado com recursos públicos, como é o caso do PRONAF, submetem-se a rigorosos controles de legalidade e devem observar as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil por meio do Manual de Crédito Rural. Tampouco se ignora que a constatação de embargo ambiental sobre o imóvel garantidor constitui, em tese, motivo legítimo para a rescisão antecipada do contrato de financiamento, uma vez que tal circunstância pode comprometer a capacidade produtiva da propriedade e, por conseguinte, a própria fonte de recursos destinada ao adimplemento das parcelas do empréstimo.

Todavia, a aplicação de tais normas regulamentares não pode se dar de forma mecânica e dissociada da realidade fática subjacente, nem pode servir de escudo para que a instituição financeira se furte ao dever elementar de verificar a efetiva procedência das restrições cadastrais que pretende invocar como fundamento para a ruptura do vínculo contratual. O exercício regular de direito pressupõe, como elemento essencial, a legitimidade material da situação jurídica que se pretende fazer valer, e não apenas a mera correspondência formal com dispositivos normativos abstratos.

No caso concreto, o banco apelante foi inequivocamente notificado, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, acerca do erro cartográfico que maculava o embargo e da decisão judicial que o suspendia em relação à propriedade do mutuário. A partir desse momento,
cessou qualquer plausibilidade na invocação do cumprimento do dever legal como justificativa para a manutenção da rescisão contratual. Persistir na exigência de pagamento antecipado da dívida e na recusa em reclassificar o crédito, a despeito do conhecimento sobre a ilegitimidade do embargo, configura abuso de direito e violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear todas as fases da relação contratual, desde as tratativas preliminares até a execução e eventual extinção do vínculo
.

O artigo 422 do Código Civil estabelece que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Cito:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Tal dispositivo consagra a função integrativa da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, dentre os quais se destacam o dever de informação, o dever de cooperação e o dever de proteção aos legítimos interesses da contraparte. A instituição financeira,
ao tomar conhecimento de que o embargo que fundamentava a rescisão do contrato decorria de erro do órgão ambiental e havia sido judicialmente suspenso, tinha o dever imediato de rever sua posição e restabelecer a normalidade da relação contratual, sob pena de incorrer em conduta contrária à boa-fé objetiva
.

A alegação do banco apelante de que seus sistemas internos de controle e compliance
não permitiriam a reclassificação imediata do crédito, em razão de limitações tecnológicas ou burocráticas, não possui qualquer relevância jurídica e não pode ser oposta ao cumprimento de ordem judicial
. As dificuldades operacionais internas da instituição financeira constituem questão de organização empresarial que não pode prejudicar o direito do mutuário nem servir de justificativa para o descumprimento de determinação emanada do Poder Judiciário. Se o banco apelante estruturou seus sistemas de forma tal que não consegue proceder com agilidade à correção de informações cadastrais equivocadas,
tal circunstância constitui deficiência que deve ser imputada exclusivamente à própria instituição, não podendo ser transferida ao jurisdicionado que busca a tutela de direito líquido e certo
.

Ademais, é imperioso ressaltar que o autor da demanda não é parte estranha ao suposto ilícito ambiental que motivou o embargo originário. O embargo foi lavrado em nome de terceira pessoa, em razão de conduta atribuída a essa terceira pessoa, e apenas por erro de georreferenciamento atingiu a propriedade do apelado. Não se trata, portanto,
de situação em que o mutuário praticou irregularidade e busca elidir as consequências de seus próprios atos. Cuida-se de típica hipótese de erro material da Administração Pública que gerou gravame injusto ao particular, o qual não pode ser compelido a suportar as consequências de equívoco que não deu causa
.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a boa-fé objetiva e a função social do contrato constituem limites ao exercício de direitos potestativos pelas instituições financeiras, especialmente quando se trata de contratos de crédito rural destinados ao financiamento da agricultura familiar. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
a rescisão unilateral de contratos de financiamento deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se admitindo a ruptura do vínculo contratual quando ausente justo motivo ou quando a causa invocada para a rescisão revelar-se inconsistente diante da prova dos autos
, senão, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL. RESILIÇÃO UNILATERAL . DENÚNCIA IMOTIVADA. VULTOSOS INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO A DA ATIVIDADE. DANO INJUSTO. BOA-FÉ OBJETIVA . FINS SOCIAL E ECONÔMICO. OFENSA AOS BONS COSTUMES. ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/2002 . PERDAS E DANOS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. 1. É das mais importantes tendências da responsabilidade civil o deslocamento do fato ilícito, como ponto central, para cada vez mais se aproximar da reparação do dano injusto . Ainda que determinado ato tenha sido praticado no exercício de um direito reconhecido, haverá ilicitude se o fora em manifesto abuso, contrário à boa-fé, à finalidade social ou econômica do direito, ou, ainda, se praticado com ofensa aos bons costumes. 2. Tendo uma das partes agido em flagrante comportamento contraditório, ao exigir, por um lado, investimentos necessários à prestação dos serviços, condizentes com a envergadura da empresa que a outra parte representaria, e, por outro, após apenas 11 (onze) meses, sem qualquer justificativa juridicamente relevante, a rescisão unilateral do contrato, configura-se abalada a boa-fé objetiva, a reclamar a proteção do dano causado injustamente. 3 .
Se, na análise do caso concreto, percebe-se a inexistência de qualquer conduta desabonadora de uma das partes, seja na conclusão ou na execução do contrato, somada à legítima impressão de que a avença perduraria por tempo razoável, a resilição unilateral imotivada deve ser considerada comportamento contraditório e antijurídico, que se agrava pela recusa na concessão de prazo razoável para a reestruturação econômica da contratada
. 4.
A existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão desmotivada por qualquer dos contratantes não é capaz, por si só, de afastar e justificar o ilícito de se rescindir unilateralmente e imotivadamente um contrato que esteja sendo cumprindo a contento, com resultados acima dos esperados, alcançados pela contratada, principalmente quando a parte que não deseja a resilição realizou consideráveis investimentos para executar suas obrigações contratuais
. 5 . Efetivamente, a possibilidade de denúncia "por qualquer das partes" gera uma falsa simetria entre os contratantes, um sinalagma cuja distribuição obrigacional é apenas aparente. Para se verificar a equidade derivada da cláusula, na verdade, devem ser investigadas as consequências da rescisão desmotivada do contrato, e, assim, descortina-se a falácia de se afirmar que a resilição unilateral era garantia recíproca na avença. 6. O mandamento constante no parágrafo único do art . 473 do diploma material civil brasileiro se legitima e se justifica no princípio do equilíbrio econômico. Com efeito, deve-se considerar que, muito embora a celebração de um contrato seja, em regra, livre, o distrato é um ônus, que pode, por vezes, configurar abuso de direito. 7. Estando claro, nos autos, que o comportamento das recorridas, consistente na exigência de investimentos certos e determinados como condição para a realização da avença, somado ao excelente desempenho das obrigações pelas recorrentes, gerou legítima expectativa de que a cláusula contratual que permitia a qualquer dos contratantes a resilição imotivada do contrato, mediante denúncia, não seria acionada naquele momento, configurado está o abuso do direito e a necessidade de recomposição de perdas e danos, calculadas por perito habilitado para tanto . Lucros cessantes não devidos. 8. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1555202 SP 2014/0345696-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2017) (destaquei)

No que tange às astreintes fixadas pelo Juízo de Origem, que constituem objeto de acirrada insurgência por parte do banco apelante, impõe-se reconhecer que a fundamentação recursal não prospera. O apelante argumenta que a multa diária, que teria alcançado o montante de setenta e cinco mil reais, afigura-se desproporcional em relação ao valor da obrigação principal e geraria enriquecimento sem causa em favor do apelado.

As astreintes, como é consabido, constituem instrumento processual colocado à disposição do magistrado para conferir efetividade às decisões judiciais que impõem obrigação de fazer ou não fazer. Sua finalidade precípua não é reparatória ou indenizatória, mas sim coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da determinação judicial mediante a cominação de sanção pecuniária que se agrava com o transcurso do tempo. Justamente por sua natureza coercitiva, o valor das astreintes deve ser fixado em patamar suficientemente elevado para que exerça real pressão psicológica sobre o devedor, estimulando-o a cumprir prontamente a obrigação.

A análise detida dos autos revela que o Juízo “
a quo
”
não fixou de imediato multa em valor elevado, mas adotou técnica de progressividade, iniciando com valor mais modesto e majorando-o sucessivamente diante da contumácia do banco em descumprir a ordem judicial
. A primeira decisão que deferiu a tutela de urgência estabeleceu multa diária em patamar que, embora não esteja expressamente mencionado no relatório inicial, foi posteriormente elevado para R$ 3.000,00 (três mil reais) diários, e em momento subsequente alcançou o valor de noventa mil reais, conforme noticiado nos autos.

Tal proceder revela-se não apenas juridicamente adequado como absolutamente necessário diante das peculiaridades do caso concreto.
O banco apelante, após ser intimado pessoalmente da decisão que deferiu a tutela de urgência, não procedeu ao imediato cumprimento da determinação judicial, apresentando sucessivas justificativas de natureza burocrática e operacional que, como já se demonstrou, não possuem relevância jurídica
. Intimado novamente,
reiterou a alegação de impossibilidade sistêmica
. Intimado pela terceira vez,
insistiu na tese de que o embargo constava como vigente em seus sistemas internos, a despeito da prova inequívoca de que havia sido judicialmente suspenso
.

Essa postura revela não apenas desídia no cumprimento de ordem judicial, mas deliberada resistência em acatar determinação emanada do Poder Judiciário,
o que justifica plenamente a majoração progressiva das astreintes até que se alcançasse patamar efetivamente capaz de demover a instituição financeira de sua recalcitrância. Não se está diante de situação em que o devedor demonstrou boa-fé e envidou esforços para cumprir a obrigação, mas encontrou obstáculos insuperáveis de natureza fática
. Ao contrário, o que se verifica é uma sucessão de expedientes protelatórios destinados a postergar o cumprimento da decisão judicial, calcados em alegações de ordem meramente burocrática que, como já se assentou, não constituem escusa legítima.

A alegação de que o valor acumulado das astreintes geraria enriquecimento sem causa do autor também não merece acolhida. Em primeiro lugar, porque o enriquecimento sem causa pressupõe o incremento patrimonial de uma parte à custa de outra sem que exista causa jurídica que justifique tal deslocamento de riqueza.
No caso das astreintes, a causa jurídica que legitima o pagamento da multa é justamente o descumprimento da ordem judicial, conduta imputável exclusivamente ao devedor
. Em segundo lugar,
porque o valor das astreintes não pode ser aferido em função do valor da obrigação principal, mas sim em função da capacidade econômica do devedor e da gravidade do descumprimento
. Tratando-se de instituição financeira de porte nacional, com patrimônio de bilhões de reais,
é evidente que multa de valor mais reduzido não exerceria qualquer efeito coercitivo, constituindo-se em mero aborrecimento contábil incapaz de influenciar a conduta empresarial
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 537, parágrafo primeiro, estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Cito:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

A norma processual faz expressa distinção entre multa vincenda, isto é, aquela que ainda não se consolidou porque relativa a período futuro, e multa vencida, correspondente ao descumprimento já consumado.
Apenas em relação à multa vincenda é que se admite a redução ou exclusão, permanecendo intangível a multa vencida, que constitui penalidade pelo descumprimento já verificado e não pode ser afastada sem que se vulnere a autoridade da decisão judicial e se estimule o desrespeito às determinações do Poder Judiciário
.

No caso dos autos,
todo o valor acumulado de astreintes corresponde a um período em que o banco apelante efetivamente
descumpriu a ordem judicial
, não se tratando de multa vincenda passível de redução
. A circunstância de que o banco, em momento posterior e já na fase recursal, tenha alegado estar providenciando a regularização da situação em sua diretoria regional
não possui o condão de expungir a multa consolidada pelo descumprimento anterior
. Se assim fosse, estar-se-ia criando incentivo perverso para que os jurisdicionados descumprissem as decisões judiciais pelo tempo que lhes fosse conveniente, postergando o acatamento da ordem até que julgassem oportuno fazê-lo, sem que houvesse qualquer sanção efetiva por tal comportamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a multa por descumprimento de decisão judicial consolida-se a cada dia de mora,
não podendo ser objeto de redução ou exclusão em relação ao período pretérito, sob pena de esvaziamento da força coercitiva da medida e de estímulo ao descumprimento de ordens judiciais
. O valor elevado das astreintes, quando decorrente da persistência do devedor em descumprir a determinação judicial por longo período, constitui consequência direta e exclusiva da conduta do próprio devedor, que tinha plenas condições de evitar o acúmulo da penalidade mediante o cumprimento tempestivo da obrigação.

A propósito, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES . ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE . 1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. 4-
Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1 .000,00. 5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia
. 6-
Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado
. 7-
A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1 .284.000,00
. 8-
O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. 9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2 .000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir
. 10- Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (destaquei)

Registre-se, ainda, que o banco apelante não demonstrou, em momento algum,
qualquer impossibilidade material absoluta de cumprir a determinação judicial
. As alegações de ordem burocrática e sistêmica não configuram impossibilidade jurídica ou material, mas mera dificuldade operacional que deveria ter sido superada pela instituição financeira com a urgência que a situação demandava. Se o banco possui sistemas informatizados que bloqueiam automaticamente operações de crédito diante de determinadas ocorrências cadastrais,
deve igualmente possuir mecanismos para proceder ao desbloqueio quando a situação que motivou a restrição deixa de existir
. A inexistência ou inadequação de tais mecanismos constitui falha organizacional da própria instituição que não pode ser oposta ao jurisdicionado nem ao Poder Judiciário.

No que concerne à condenação por litigância de má-fé, que também constitui objeto de insurgência recursal, verifica-se que a sentença recorrida identificou com precisão a ocorrência de conduta processual desleal por parte do banco apelante. O artigo 80 do Código de Processo Civil estabelece que considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ou provocar incidente manifestamente infundado.

Cito:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

A análise da conduta processual do banco apelante revela a configuração de mais de uma das hipóteses legais caracterizadoras da litigância de má-fé. Inicialmente, ao apresentar contestação totalmente dissociada da matéria objeto da demanda, discorrendo sobre liquidação de sentença em ação civil pública relativa ao Plano Collor quando o processo versa sobre crédito rural e embargo ambiental, o banco demonstrou flagrante desrespeito
ao processo e ao princípio da boa-fé processual
. Ainda que se possa cogitar de erro material na juntada da petição, tal erro revela descaso inadmissível com a seriedade do processo judicial e com os deveres de lealdade processual. A circunstância de que o equívoco possa ter sido involuntário não afasta sua gravidade nem suas consequências processuais, especialmente quando se considera que a instituição financeira dispõe de estrutura jurídica robusta e deveria ter controles adequados para evitar erros dessa magnitude.

Mais grave ainda
é a circunstância de que, após ser intimado da decisão que deferiu a tutela de urgência, o banco persistiu em alegar que o embargo ambiental estava vigente e que, por essa razão, não poderia proceder à reclassificação do crédito
. Tal alegação,
reiterada em diversas manifestações processuais posteriores
, configura inequívoca alteração da verdade dos fatos, pois o banco tinha pleno conhecimento de que o embargo havia sido suspenso pela Justiça Federal em relação à propriedade do autor. A decisão federal foi juntada aos autos e o banco foi expressamente intimado dela. Não se pode alegar desconhecimento ou desatualização sistêmica quando a informação relevante consta expressamente dos autos do processo em que se está atuando.

A insistência em afirmar que o embargo estava vigente, quando se sabia que havia sido judicialmente suspenso, não pode ser qualificada como mero erro de informação, mas sim como
deliberada distorção da realidade fática com o propósito de justificar a manutenção de posição processual insustentável
. Tal conduta amolda-se perfeitamente à hipótese prevista no inciso segundo do artigo 80 do Código de Processo Civil, que caracteriza como litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. A penalidade aplicada pelo Juízo de Origem encontra-se, portanto, em perfeita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada acerca da caracterização da litigância de má-fé.

Argumenta o banco apelante que não houve dolo em sua conduta, mas apenas reporte de informação constante de seus sistemas internos, que estariam desatualizados em razão de defasagem temporal entre a decisão judicial e sua incorporação aos cadastros corporativos. Tal argumentação, contudo, não elide a configuração da má-fé processual. O dolo, para fins de caracterização da litigância de má-fé,
não exige necessariamente a intenção deliberada de causar dano à parte contrária, bastando a consciência de que se está praticando ato contrário à lei ou à verdade dos fatos
. No caso concreto, o banco tinha conhecimento inequívoco de que o embargo havia sido suspenso, pois a decisão judicial estava nos autos e ele foi dela intimado. Ao optar por ignorar essa informação e continuar sustentando a vigência do embargo com base em cadastros internos desatualizados, assumiu o risco de incorrer em litigância de má-fé, não podendo agora pretender eximir-se das consequências de sua escolha processual.

Além disso, é imperioso considerar que a litigância de má-fé não se esgota na apresentação de contestação inadequada ou na alegação de fatos inverídicos, mas permeia toda a conduta processual do banco apelante,
que resistiu injustificadamente ao cumprimento de sucessivas determinações judiciais, apresentando expedientes protelatórios desprovidos de qualquer razoabilidade
. A conjugação de todos esses elementos conduta processual desidiosa na defesa, alteração da verdade dos fatos e resistência injustificada ao andamento do processo
autoriza plenamente a aplicação da penalidade por litigância de má-fé
, não se vislumbrando qualquer excesso ou desproporcionalidade na sanção aplicada pelo Juízo “
a quo
”.

Diante de todo o exposto,
não se verifica qualquer fundamento jurídico que justifique a reforma da sentença recorrida
. O Juízo de Origem examinou com proficiência e acuidade todas as questões postas em debate, valorou adequadamente a prova documental produzida e proferiu decisão que se encontra em perfeita consonância com a legislação aplicável e com os princípios que regem a matéria. A revelia do banco apelante
foi corretamente decretada diante da apresentação de contestação totalmente dissociada do objeto da demanda
,
não se vislumbrando qualquer cerceamento de defesa, tanto mais quando o próprio banco, instado a especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide
. O mérito da causa foi decidido com base em prova documental robusta e incontroversa, que demonstra de forma inconteste o erro no embargo e sua suspensão judicial. As astreintes foram fixadas
em patamar adequado e proporcionalmente majoradas diante da contumácia do devedor, não se configurando qualquer excesso
.
A condenação por litigância de má-fé encontra amparo na conduta processual desleal da instituição financeira, que alterou a verdade dos fatos e resistiu injustificadamente ao cumprimento de ordens judiciais
.

A pretensão subsidiária de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor igualmente não merece acolhida. Os pedidos iniciais encontram-se inteiramente demonstrados pela prova dos autos.
O autor comprovou que celebrou contrato de crédito rural que foi indevidamente rescindido pelo banco com fundamento em embargo ambiental que não incidia legitimamente sobre sua propriedade
.
Comprovou que o embargo decorreu de erro cartográfico do IBAMA, foi lavrado em nome de terceira pessoa e foi judicialmente suspenso
.
Comprovou que notificou o banco acerca do erro e da suspensão judicial, mas o banco insistiu na manutenção da rescisão e na exigência de pagamento antecipado da dívida. Demonstrou que sofreu negativação em cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida inexigível
. Todos esses elementos conduzem inexoravelmente à procedência dos pedidos de declaração da inexistência de justa causa para a rescisão, de determinação de reclassificação do crédito e de restabelecimento do contrato ao status anterior.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO

a majoração da verba sucumbencial
em
2% (dois por cento)
, com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel.
5. P3 5. Fase Instrutória
In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel.
O Novo Processo Civil.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2017. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/o-novo-processo-civil/1188259369. Acesso em: 8 de Janeiro de 2026.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026